Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720601-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E S P A C H O Reexaminando os autos de origem, observa-se que os agravantes foram condenados ao pagamento de multa por força da reiteração de embargos de declaração protelatórios, ocasião em que foi imposta a obrigação de seu recolhimento "como condição para interposição de qualquer outro recurso" (ID no 108050608). Diante disso e da necessária observância da regra prevista no art. 10, do CPC, Intimem-se os recorrentes para comprovarem o recolhimento da aludida sanção, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator